Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708788-72.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JENS MIGUEL CARVALHO BERTHELSEN RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVOS FATOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITA. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1021 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a declaração de nulidade das provas por violação do domicílio, a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O terceiro interessado pretende a restituição do veículo apreendido na posse do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso no domicílio do réu; (ii) analisar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) a fixação de pena de multa compatível com a pena corporal; (vii) a isenção das custas processuais; (viii) examinar o cabimento da restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência ocupada pelo réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. 4. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu não preenche os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência e da dedicação a atividades criminosas. 6. Diante do quantum da pena cominada e da análise negativa das circunstâncias judiciais, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é portador de maus antecedentes. 8. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a pena corporal aplicada, em observância ao critério trifásico 9. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado. 10. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, é descabida a restituição de coisa apreendida, se não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto vinculado à prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal). IV. DISPOSITIVO 7. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 243, parágrafo único; CP, 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o; CPP, artigos 118 e 120; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1852631, 07180015120228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; Acórdão 1952401, 0705122-41.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1809470, 0743690-97.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 01/02/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da nulidade das provas colhidas a partir do ingresso não autorizado no domicílio do insurgente. Afirma que o réu deve ser absolvido por ausência de elementos probatórios; b) artigos 118 e 120, ambos do CPP, e 243, parágrafo único, da CF, requerendo a restituição do veículo apreendido diante da comprovação da boa-fé do terceiro interessado. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, inscrito na OAB/GO sob o n.o 33.670. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 118, 120 e 157, todos do CPP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVAS VÁLIDAS. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado é legítima em casos de flagrante delito, especialmente em crimes de caráter permanente como o tráfico de drogas.” (...) (AgRg no REsp n. 2.211.019/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. A restituição de bens depende da comprovação da propriedade e da origem lícita, além da desnecessidade do bem para o processo, o que não foi demonstrado no caso. (...) (AgRg no AREsp n. 2.860.487/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XI, 243, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73353688. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003